Tribunal: TJSP
Processo: 1517839-42.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Piracicaba. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Resolução no 547/2024, do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese. Sentença reformada. Recurso provido.